Tribunal: TJDFT
Processo: 0700584-83.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0700584-83.2024.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISMAEL DA CUNHA LOPES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, ABBAD, FIEL, BARRETO E BICALHO ADVOCACIA D E C I S Ã O Agravo interno interposto pelo Banco do Brasil contra a decisão de deferimento da liminar em agravo de instrumento. Ouça-se a parte contrária. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento (agravo interno e agravo de instrumento). Brasília/DF, 19 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator